Tribunal: TJDFT
Processo: 0012385-33.2008.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Observo que o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal versa a respeito de controvérsia relativa ao Tema n.o 435 (ID 12388444 e p. 5/15 ID 12388449) e ao Tema n.o 792 (p. 29/30 ID 12388449 e ID 19863918), ambos da Repercussão Geral do STF. Assim, intime-se o recorrente/embargante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ele interposto, quanto às questões estabilizadas pelo Supremo Tribunal Federal nos aludidos temas. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator